Tribunal: TJBA
Processo: 8001706-09.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001706-09.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, GIOVANA NISHINO, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: JUSSARA NAVARRO DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
KAISSA PRISCILA NASCIMENTO SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ASSINATURA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, em razão da negativação indevida. A parte ré sustentou a regularidade da contratação e pleiteou a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica válida com a parte autora, impugnada por suposta falsificação de assinatura; (ii) verificar a legalidade da negativação e a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que impõe a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança e hipossuficiência técnica do consumidor.

4.
Diante da impugnação da autenticidade da assinatura constante no suposto contrato, incumbia à instituição financeira a produção de prova pericial, nos termos do art. 429, II, do CPC, ônus do qual expressamente se desincumbiu ao manifestar desinteresse na realização da perícia.

5.
A ausência de demonstração da origem do débito imputado ao consumidor caracteriza defeito na prestação do serviço e impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

6.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.846.649/MA) estabelece que cabe ao fornecedor provar a autenticidade do contrato quando impugnada a assinatura, sob pena de reconhecimento de inexistência do vínculo.

7.

A falha verificada constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não se configurando excludente de responsabilidade por fato de terceiro.

8.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes causa abalo à honra objetiva do consumidor e enseja indenização por dano moral presumido (in re ipsa), sendo suficiente a prova da irregularidade da negativação.

9.

O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e alinhamento com precedentes da Câmara julgadora.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001706-09.2023.8.05.0082
, em que figuram como apelante
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
e como apelada
JUSSARA NAVARRO DA SILVA RODRIGUES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente